Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-38.2025.8.11.0024
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000984-38.2025.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reintegração ou Readmissão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), DIANA CORREIA DE SOUZA - CPF: 021.185.941-94 (APELADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNÇÃO COMISSIONADA PRECEDIDA DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. LICENÇA MÉDICA E FÉRIAS. EFETIVO EXERCÍCIO. PORTARIA INFRALEGAL. ILEGALIDADE DO ATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de exoneração de servidora designada para função de Coordenadora Pedagógica, determinou sua reintegração ou readaptação funcional com manutenção da remuneração e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exoneração de servidora investida em função comissionada mediante processo seletivo público e prazo determinado, fundada em afastamentos legalmente considerados como de efetivo exercício; (ii) saber se estão configurados danos morais indenizáveis e qual o critério de atualização da condenação.

III. Razões de decidir
3. A investidura em função comissionada precedida de processo seletivo público e com prazo certo limita a discricionariedade administrativa, exigindo motivação idônea e respeito ao devido processo legal para exoneração antecipada.
4. Licença para tratamento de saúde e férias são, por expressa previsão legal, consideradas como de efetivo exercício, não podendo ser equiparadas a ausência injustificada.
5. Portaria administrativa não pode restringir direitos assegurados em lei complementar, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6. A exoneração fundada em motivo juridicamente inadequado viola a Teoria dos Motivos Determinantes e revela-se nula.
7. A ausência de processo administrativo prévio afronta o contraditório e a ampla defesa, diante da natureza especial do vínculo funcional.
8. O dano moral decorre da própria ilicitude do ato administrativo, sobretudo quando praticado em contexto de vulnerabilidade psíquica da servidora.
9. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “É nula a exoneração de servidor investido em função comissionada por meio de processo seletivo público e prazo determinado quando fundada em afastamentos legalmente considerados como de efetivo exercício, sendo devida a reintegração e a indenização por danos morais, com atualização pela taxa SELIC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, V; LC/MT nº 04/1990, art. 129; LC/MT nº 266/2006, art. 20, §4º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 68.180/MA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da Ação de Controle Jurisdicional de Legalidade de Ato Administrativo com Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1000984-38.2025.8.11.0024, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DIANA CORREIA DE SOUZA.

A sentença recorrida declarou a nulidade do ato administrativo que exonerou a autora da função comissionada de Coordenadora Pedagógica (Portaria SEDUC nº 575/2025), condenou o Estado de Mato Grosso a reintegrá-la à função para a qual foi designada por meio do Edital nº 011/2023-GS/SEDUC/MT ou, na impossibilidade, readaptá-la em função compatível, assegurando a manutenção da remuneração integral, além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a função de Coordenadora Pedagógica possui natureza constitucional de cargo comissionado, conforme expressa disposição do art. 37, V, da Constituição Federal, destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento, sendo de livre nomeação e exoneração; b) a exoneração da apelada decorreu de ato administrativo vinculado, fundamentado no art. 8º, §3º, da Portaria nº 1138/2024-GS/SEDUC/MT, que estabelece a exoneração do servidor em função de dedicação exclusiva no caso de afastamentos superiores a 30 dias; c) a norma não exige que os afastamentos sejam contínuos ou ininterruptos, apenas que o tempo total exceda o limite estipulado; d) no caso da servidora, foram computados 14 dias de licença médica seguidos de 30 dias de férias, totalizando 44 dias de afastamento; e) não houve exoneração do cargo efetivo de professora, tampouco prejuízo ao vínculo funcional da servidora, que permanece em exercício regular na rede estadual; f) não há prova da existência de danos morais, sendo indevida a condenação nesse sentido; g) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a aplicação da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021.

Em contrarrazões, a apelada alega, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal e ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que: a) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a exoneração ad nutum deve ser relativizada quando a investidura decorre de processo seletivo público; b) a exoneração baseou-se em premissa juridicamente equivocada, tratando como afastamento impeditivo aquilo que a lei qualifica expressamente como efetivo exercício; c) a Portaria nº 1138/2024-GS/SEDUC/MT, enquanto norma infralegal, não pode restringir direitos estatutários assegurados em lei complementar; d) houve violação à Teoria dos Motivos Determinantes, à proteção da confiança legítima e à vedação ao comportamento contraditório; e) não houve processo administrativo prévio com observância ao contraditório e à ampla defesa; f) o dano moral está configurado, sendo o valor fixado razoável e proporcional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela apelada em suas contrarrazões.

Quanto à alegada inovação recursal, observo que, embora o Estado de Mato Grosso não tenha apresentado contestação no prazo legal, tendo sido declarada sua revelia, tal circunstância não impede a interposição de recurso contra a sentença, tampouco limita o conteúdo das razões recursais. A revelia produz apenas o efeito de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não impedindo o exercício do direito de recorrer com fundamentos jurídicos não apresentados anteriormente.

No que tange à ausência de impugnação específica, verifico que o recurso aborda, ainda que de forma genérica, os principais fundamentos da sentença, notadamente a natureza do cargo comissionado e a legalidade do ato de exoneração baseado na Portaria nº 1138/2024-GS/SEDUC/MT, o que atende minimamente ao requisito de dialeticidade recursal.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que exonerou a apelada da função comissionada de Coordenadora Pedagógica e na existência de danos morais indenizáveis.

Da natureza jurídica da função e da legalidade da exoneração

O cerne da questão está em definir se a função de Coordenadora Pedagógica, embora classificada como cargo em comissão, sujeita-se ao regime jurídico comum de livre nomeação e exoneração (ad nutum) ou se, em razão de peculiaridades do caso concreto, demandaria tratamento diferenciado.

De início, é importante destacar que, conforme o art. 37, II e V, da Constituição Federal, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Essa é a regra geral aplicável à Administração Pública.

Contudo, o caso em análise apresenta particularidades que o distinguem da situação ordinária dos cargos comissionados. A apelada foi designada para a função de Coordenadora Pedagógica após aprovação em processo seletivo público regido pelo Edital nº 011/2023-GS/SEDUC/MT, que estabeleceu critérios objetivos de seleção e prazo determinado de exercício (quadriênio 2024-2027).

Ao instituir um processo seletivo com regras objetivas e prazo determinado de gestão, a própria Administração Pública optou por limitar sua discricionariedade, afastando-se do modelo tradicional de livre nomeação e exoneração. A investidura da apelada não decorreu de mera confiança pessoal da autoridade nomeante, mas de um procedimento formal que lhe conferiu legítima expectativa de permanência na função durante o prazo estipulado.

Essa situação peculiar atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que reconhece a necessidade de motivação idônea e observância do devido processo legal para exoneração antecipada de servidores investidos em funções por meio de processo seletivo e com prazo determinado.

Nesse sentido, destaco o precedente citado na sentença:

"MANDADO DE SEGURANÇA - EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL - MOTIVAÇÃO INEXISTENTE - ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E ILEGAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - COMPROVAÇÃO - ORDEM CONCEDIDA. [...] Situações peculiares que determinam a observância das regras editadas especificamente para o caso impedem a destituição ad nutum de servidor público, pois necessário motivação e respeito ao devido processo legal. [...]" (NU 1016177-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

No caso concreto, a exoneração da apelada foi motivada exclusivamente na aplicação do art. 8º, §3º, da Portaria nº 1138/2024-GS/SEDUC/MT, que estabelece: "Ocorrerá exoneração do servidor em função de dedicação exclusiva no caso de afastamentos superiores a 30 (trinta) dias".

Ocorre que os afastamentos da apelada consistiram em 14 dias de licença médica, devidamente comprovada por atestado, seguidos de 30 dias de férias regulamentares, previamente autorizadas pela própria Administração.

Aqui reside o ponto crucial: tanto a licença para tratamento de saúde quanto as férias são consideradas, por expressa disposição legal, como de efetivo exercício, conforme estabelece o art. 129 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso):

"Art. 129. Serão considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

[...]

VIII - licença:

[...]

b) para tratamento da própria saúde, até dois anos;"

Ademais, a Lei Complementar nº 266/2006, que regula a exoneração de servidores exclusivamente comissionados, prevê em seu art. 20, §4º, que "Em caso de ausência injustificada por período superior a 15 (quinze) dias, proceder-se-á de ofício a exoneração do servidor".

Nota-se, portanto, que o próprio ordenamento jurídico estadual condiciona a exoneração automática exclusivamente à hipótese de ausência injustificada, o que não se confunde com ausência amparada em atestado médico e gozo de férias legalmente deferidas.

Ao aplicar a Portaria nº 1138/2024-GS/SEDUC/MT de forma automática e genérica, sem distinguir entre ausência injustificada e afastamento legalmente protegido, a Administração incorreu em violação ao princípio da legalidade, pois uma norma infralegal (Portaria) não pode restringir direitos assegurados por lei complementar.

Nesse contexto, aplica-se com precisão a Teoria dos Motivos Determinantes, segundo a qual a validade do ato administrativo vincula-se à veracidade e à juridicidade dos motivos que o fundamentaram. No caso, o motivo invocado para a exoneração - afastamento superior a 30 dias - é juridicamente inadequado, pois os períodos de licença médica e férias são legalmente considerados como de efetivo exercício.

Além disso, verifica-se que não houve instauração de processo administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que, diante da natureza especial do vínculo da apelada (decorrente de processo seletivo e com prazo determinado), configura violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que "a exoneração de servidor temporário investido após processo seletivo público, antes do término do contrato e sem prévio processo administrativo, viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula" (AgInt no RMS 68180/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães).

Portanto, o ato de exoneração da apelada mostra-se ilegal, tanto por se fundamentar em motivo juridicamente inadequado quanto por violar garantias processuais constitucionais, impondo-se a manutenção da sentença que declarou sua nulidade e determinou a reintegração da servidora.

Da indenização por danos morais

Quanto à condenação por danos morais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inexistência de prova do dano e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado.

No caso em análise, a exoneração ilegal da apelada ocorreu em um contexto peculiar: a servidora encontrava-se em tratamento médico por problemas psíquicos relacionados ao ambiente de trabalho, conforme atestados e laudos médicos juntados aos autos (ID 197660704), que diagnosticaram transtornos de ansiedade e síndrome de burnout.

A conduta da Administração, ao exonerar sumariamente a servidora utilizando como fundamento justamente os períodos de tratamento de saúde e férias regularmente deferidos, revela-se especialmente gravosa, ultrapassando o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

O dano moral, nesse caso, decorre da própria ilicitude do ato administrativo, que violou não apenas direitos funcionais da servidora, mas também sua dignidade profissional e integridade psíquica, em momento de especial vulnerabilidade.

O valor fixado pela sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se moderado e proporcional, considerando a gravidade da conduta estatal, a natureza institucional do ilícito, o caráter pedagógico da condenação e a inexistência de qualquer risco de enriquecimento sem causa.

Portanto, deve ser mantida a condenação por danos morais nos termos estabelecidos pela sentença.

Da correção monetária e juros de mora

No que tange à correção monetária e juros de mora, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de observância da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece em seu art. 3º:

"Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto específico, para determinar que a atualização do valor da condenação observe o índice da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento apenas para determinar que a atualização do valor da condenação observe o índice da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026